Tribunal: STF
Processo: ARE 1481476
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS. DESCABIMENTO. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APONTADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CASO COM DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HIPÓTESE DE IRRETROATIVIDADE DO ACORDO. PRECEDENTES. AGRAVOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos, interpostos por Eduardo Henrique Gomes de Oliveira Pena e João Pena de Paiva, objetivando reformar a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVOS. CONVERSÃO. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. AÇÃO PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AFRONTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILICITUDE PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MÉRITO. CÓPIA NÃO AUTENTICADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Recursos especiais interpostos por ex-prefeito de Rio Quente/GO e por seu sobrinho contra aresto unânime do TRE/GO em que foram condenados pelo crime do art. 353 do Código Eleitoral, por terem utilizado documento falso – decreto fictício de exoneração do primeiro recorrente de cargo público comissionado (médico perito) – em processo de registro de candidatura ao pleito de 2016 com objetivo de forjar sua desincompatibilização, o que induziu a erro aquele Colegiado. As penas foram fixadas em quatro anos de reclusão e 25 dias-multa e, ainda, três anos de reclusão e 20 dias-multa, ambas substituídas por prestação pecuniária e serviços comunitários. 



    2. Não há falar em afronta ao princípio do juiz natural. No caso, o juízo da 7ª ZE/GO é, de fato, o competente para o feito, pois na denúncia se imputaram, além do uso de documento falso, a sua falsificação e o crime de fraude processual, condutas que teriam sido praticadas naquela comarca. De todo modo, a suposta incompetência territorial foi aduzida pela primeira vez em sede de declaratórios opostos no Tribunal a quo, ou seja, quando já havia ocorrido preclusão, nos termos do art. 108 do CPP. 



    3. Não prospera a suposta nulidade probatória por quebra da cadeia de custódia. Na espécie, a perícia feita sobre imagem estática (printscreen) do suposto decreto municipal não foi determinante para se concluir pelo cometimento do crime, visto que a materialidade delitiva foi comprovada por meios indiretos, com base em ‘documentos oficiais, depoimentos judicializados e até pela relação oficial dos decretos expedidos pelo Prefeito municipal’ e, a esse respeito, não se alegou prejuízo. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a norma do art. 28-A do CPP, incluída pela Lei 13.964/2019, que prevê o acordo de não persecução penal (ANPP), não retroage nos casos em que a denúncia já tinha sido recebida ao tempo da inovação legislativa. No caso, inviável o novo instrumento jurídico, uma que vez já havia até sentença de mérito quando publicada referida Lei. 



    5. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgado inteiramente aplicável ao caso, já assentou que cabe distinguir a falsificação de uma simples fotocópia, algo destituído de relevância penal, daquela engendrada ‘por meio’ de uma fotocópia, como na espécie, sempre que essa cópia, convertida num documento distinto e autônomo, possuir potencialidade lesiva, por se mostrar apta a produzir o resultado almejado com a falsidade. No mesmo sentido, esta Corte Superior já decidiu que cópia reprográfica inautêntica, se for apta a iludir, macula a fé pública, bem jurídico protegido contra a falsificação documental, de modo que o seu uso torna típica a conduta. 



    6. Na espécie, o documento falsificado consiste em cópia de um suposto decreto que teria sido emitido pelo então prefeito de Rio Quente-GO (Decreto 109, de 19 de abril 2016), em que se exonera João Pena de Paiva do cargo comissionado de médico perito do instituto de previdência social do município em tempo hábil para concorrer ao cargo majoritário no pleito de 2016. 



    7. A adulteração do escrito foi comprovada por meio de exame de corpo de delito indireto, nos termos do art. 158 do CPP, em que a polícia constatou que a cópia do suposto Decreto 109 ‘consiste em uma reprodução impressa de um documento montado com aproveitamento de partes do decreto n° 106’. Além disso, depoimentos testemunhais e a lista de decretos oficiais do município entre janeiro a setembro de 2016 permitiram concluir, com segurança, que o referido Decreto 109 nunca existiu. 



    8. O potencial lesivo da cópia do escrito adulterado e a sua utilização com fins eleitorais também são incontestes, na medida em que ele foi juntado a processo judicial e efetivamente serviu para ludibriar o TRE/GO, que, com fundamento nele, reformou decisum anterior para deferir o registro de candidatura do primeiro recorrente ao cargo majoritário de Rio Quente/GO em 2016. 



    9. As diversas e contraditórias versões dos fatos apresentadas pelo ex-prefeito confirmam que ele não apenas sabia da inexistência do suposto decreto, como anuiu com o uso do documento fictício no processo judicial, por meio de seus advogados, configurando-se a sua autoria mediata. Quanto ao seu sobrinho, corréu, que também é profissional da advocacia, revelou-se nos autos que ele remeteu a cópia do papel sabidamente falso para ser juntado, por outro advogado, no processo que tramitava no TRE/GO. Não há dúvida, portanto, da materialidade do crime nem de sua autoria. 



    10. Em relação ao alegado excesso na dosimetria da pena, não se demonstrou, de forma objetiva, de que forma o aresto regional contrariou os arts. 59 e 60 do Código Penal de modo a incidir em bis in idem, o que impossibilita o processamento do recurso por impossibilidade de se compreender a controvérsia (Súmula 27/TSE). 



    11. Recursos especiais a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, LIII, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. (e-docs. 3535 e 3537)



    A defesa, comum a ambos os recorrentes, sustenta os recursos sob os seguintes fundamentos: i) quebra da cadeia de custódia das provas; ii) violação ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista as dúvidas existentes sobre a preponderância das provas dos autos; iii) retroatividade da Lei que estabeleceu o acordo de não persecução penal; iv) quebra da imparcialidade do órgão julgador; v) ausência de dolo para a prática do delito; vi) violação ao princípio do Juiz natural; vii) violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; viii) violação à vedação constitucional de utilização de provas ilícitas; e ix) desproporcionalidade na dosimetria da pena no momento de fixação da pena-base e análise das circunstâncias judiciais. 



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral negou seguimento aos recursos extraordinários em relação aos Temas 181, 182, 339 e 660 da Repercussão Geral, e não os admitiu quanto às demais alegações, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279 e 282 do STF e que as controvérsias apresentariam índole infraconstitucional, em decisão assim fundamentada: 



    “Verifica-se que a ofensa aos arts. 5º, XXXIX e LVII, da CF/1988 não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020.



    No que diz respeito à ofensa ao princípio da presunção de inocência e do dolo e ao dever de fundamentação das decisões, extrai-se do acórdão que ‘a materialidade do crime de uso de documento falso para fins eleitorais ficou sobejamente comprovada, haja vista que a adulteração do escrito foi demonstrada por meio de exame de corpo de delito indireto, nos termos do art. 158 do CPP, em que a polícia constatou que a cópia do suposto Decreto 109 ‘consiste em uma reprodução impressa de um documento montado com aproveitamento de partes do decreto n° 106’. Além disso, depoimentos testemunhais e a lista de decretos oficiais do município entre janeiro a setembro de 2016 permitiram concluir, com segurança, que o referido Decreto 109 nunca existiu.’



    Foi destacado, ainda, que ‘o potencial lesivo da cópia do escrito adulterado e a sua utilização com fins eleitorais também são incontestes, na medida em que ele foi juntado a processo judicial e efetivamente serviu para ludibriar o TRE/GO, que, com fundamento nele, reformou decisum anterior para deferir o registro de candidatura do primeiro recorrente ao cargo majoritário de Rio Quente/GO em 2016.’



    Ressaltado, por fim, ‘que as diversas e contraditórias versões dos fatos apresentadas pelo ex-prefeito confirmam que ele não apenas sabia da inexistência do suposto decreto, como anuiu com o uso do documento fictício no processo judicial, por meio de seus advogados, configurando-se a sua autoria mediata. Quanto ao seu sobrinho, corréu, que também é profissional da advocacia, revelou-se nos autos que ele remeteu a cópia do papel sabidamente falso para ser juntado, por outro advogado, no processo que tramitava no TRE/GO. Não há dúvida, portanto, da materialidade do crime nem de sua autoria.’



    Dessa forma, enfrentada a controvérsia de forma fundamentada, o acórdão recorrido, ainda que contrário aos interesses dos Recorrentes, revela-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige ‘que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão’ (ED-AI 481.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 1º/4/2005), ‘sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’ (AgR-ARE 1.056.580, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017).



    O acórdão impugnado, portanto, está de acordo com o entendimento da SUPREMA CORTE, firmado em sede de Repercussão (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010 - Tema 339):



    [...]



    No tocante à afronta ao princípio do juiz natural, assentou o acórdão do TSE que ‘o juízo da 7ª ZE/GO é, de fato, o competente para o processamento do feito, uma vez que, na denúncia, se imputaram aos recorrentes, além do uso de documento falso, a sua falsificação e a prática de fraude processual, condutas que teriam sido praticadas naquela comarca. De todo modo, a suposta incompetência territorial foi aduzida pela primeira vez em sede de declaratórios opostos no Tribunal a quo, ou seja, quando já havia ocorrido preclusão, nos termos do art. 108 do CPP.’



    Ressaltou-se, ainda, ‘no que tange à suposta prevenção de juiz-membro do TRE/GO, também é irrepreensível o aresto, pois não cabe cogitar competência de juiz que sequer integra mais a Corte.’



    Sobre o tema, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se manifestou no sentido de que a discussão acerca do princípio do juiz natural se restringe à análise da legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza a instância extraordinária, verbis:



    [...]



    Além disso, a SUPREMA CORTE reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional (ARE 748.371–RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013 – Tema 660):



    [...]



    Quanto à suposta nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, destacado no acórdão do TSE, quando da análise da imagem extraída da internet, que ‘a perícia técnica feita sobre a referida imagem não foi determinante para se concluir pelo cometimento do crime. Consoante consignou a Corte de origem, a materialidade delitiva foi comprovada por meios indiretos, com base em “documentos oficiais, depoimentos judicializados e até pela relação oficial dos decretos expedidos pelo Prefeito municipal”, como será abordado em profundidade no exame do mérito’.



    Nesse contexto, o exame da quebra da cadeia de custódia passa necessariamente pela revisão das provas, medida inviável nesta sede recursal, Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF.



    Em relação ao alegado excesso na dosimetria da pena, assentou a CORTE ELEITORAL que ‘não se demonstrou, de forma objetiva, de que forma o aresto regional contrariou os arts. 59 e 60 do Código Penal de modo a incidir em bis in idem, o que impossibilita o processamento do recurso por impossibilidade de se compreender a controvérsia’, fazendo incidir o enunciado 27 da súmula desta CORTE.



    Por essa razão, o objeto do Recurso Extraordinário neste ponto consiste na própria análise dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, controvérsia que, conforme a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assume natureza infraconstitucional, não possuindo repercussão geral (RE 598.365–RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010 - Tema 181):



    [...]



    Aliás, o STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182).



    Por fim, em relação à incidência do acordo de não persecução penal (ANPP) ao caso, destacado que ‘inviável a incidência do novo instrumento jurídico na ação penal em exame, pois, como frisou a Corte de origem, ‘já havia até sentença de mérito quando publicada a Lei 13.964/2019, o que afasta a possibilidade de ANPP, sobretudo quando solicitado por acusado já condenado em segundo grau de jurisdição, após a oposição de segundos embargos declaratórios contra o acórdão condenatório”.



    Nesses termos, ainda que afastada a suposta ofensa ao art. 5º, XL, da CF, o STF já decidiu que eventual violação do texto constitucional seria meramente reflexa. Nesse sentido



    [...].” - Grifei. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço dos agravos nesses pontos específicos (Temas 181, 182, 339 e 660 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente à competência para o processo e julgamento do feito, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, o ARE 1.238.143-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ e de 18/12/2019, o qual possui a seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    No que tange às alegações de utilização de provas ilícitas e quebra de cadeia de custódia das provas, destaco que, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, essas pretensões não podem ser revistas pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ” .



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.142.654-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 213.264-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso dos apelos extremos, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    No que concerne ao pleito de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, ressalto que pende de resolução, pelo Plenário desta Corte, o tema. Encontra-se afetado ao Pleno o julgamento do HC n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de aplicação do novo instrumento a processos pendentes quando da promulgação da Lei n. 13.964/2019. 



    Nesse contexto, embora haja precedentes nos quais foi negada a retroatividade ou a incidência imediata do ANPP nos processos em curso, outros julgados desta mesma Corte fixaram entendimento contrário (HC n. 180.241, Rel. Min. Edson Fachin; HC n. 206.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; PET n. 10.751, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por tais razões, verifico inexistir jurisprudência pacífica nesta Corte acerca da aplicabilidade do ANPP depois da fase pré-processual. O tema resta controvertido e merecerá oportuna apreciação do Tribunal Pleno.



    Todavia, em deferência ao princípio da colegialidade, destaco que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 233.147, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/02/2024, firmou o entendimento no sentido de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    In casu, não há elementos suficientes a se permitir a aplicação do entendimento firmado pela c. Primeira Turma desta Suprema Corte, tendo em vista que o pleito de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal foi formulado quando já havia decisão condenatória proferida nos autos. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente dos agravos e, nessa parte, DESPROVEJO-OS, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente